Tribunal: TJMT
Processo: 1020769-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020769-34.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : DANIELE BUSSIKI CUNHA
Agravado : BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo : 1020769-34.2020.8.11.0000
Observa-se dos autos que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, ocorrido na data de 05/10/2020 (segunda-feira), às 23h42min (cf. Id. no 60503459 e 60533954), como manda o art. 1.007, caput, do CPC, vindo a fazê-lo somente em 09/10/2020 (cf. Id. no 61457457 e 61457458), contudo na forma simples, instruindo os autos com cópia do respectivo comprovante de pagamento, por meio de petição protocolizada em 13/10/2020 (cf. Id. no 61457456).
Contudo, o § 4o do art. 1.007 do CPC/15 estabelece que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Ressalte-se que o prazo de 5 dias conferido pelo parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018-PRES/TJMT destina-se à comprovação do recolhimento do preparo, e não ao seu pagamento em si, que deve ser realizado no ato da interposição do recurso.
Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, com a advertência, ainda, do §5o do mesmo artigo ("É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o").
Decorrido o prazo, com ou sem atendimento da providência, à conclusão, para o encaminhamento decisório e procedimental cabível.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator